Tribunal: TJES
Processo: 0042079-36.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042079-36.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONDINELI AZEVEDO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0042079-36.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONDINELI AZEVEDO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0042079-36.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONDINELI AZEVEDO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 29 de janeiro de 2013, por volta das 20h30min, na Avenida Luciano das Neves, em frente ao Shopping Vila Velha, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o denunciado RONNIE VON MACHADO DAS NEVES, juntamente com o adolescente CHUYEN DOS SANTOS SHIMODA, vulgo “CHU”, corrompendo-o, ambos a mando do denunciado RONDINELI AZEVEDO MARTINS, vulgo “NELINHO”, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima NAPOLIANA VITORINO DA SILVA, provocando-lhe as lesões constantes no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 18, que lhe causaram a morte. Destaque-se que o denunciado RONDINELI AZEVEDO MARTINS, vulgo “NELINHO” também transportou os executores ao local dos fatos, lhes esperando praticar o homicídio a bordo do veículo utilizado, e, após, deu-lhes fuga. O crime foi motivado por dívida relativa ao tráfico de drogas. O crime foi praticado mediante emboscada e recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que os denunciados aguardaram escondidos a vítima ao lado de uma guarita desativada, a surpreendendo, não lhe dando chances de reação com os imediatos disparos de arma de fogo (...)”.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29 do Código Penal, e 244-B, § 2º, da Lei nº 8069/90.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no laudo de exame cadavérico (fl. 22), e diagramas do corpo (fls. 23/24), bem como no laudo de exame de local de morte violenta (fls. 35/51).

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme apontado pela Magistrada
a quo
e pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

(...) Percebo existentes nos autos indícios de autoria e participação dos crimes, quando os mesmos se mostram presentes, conforme se verifica pelos testigos fornecidos pela testemunha PC Silvio, que foi o responsável pelas investigações, tendo relatado a dinâmica dos fatos, recordando-se que a motivação foi por conta de dívida de drogas, inclusive, com a participação do menor Chuyen a mando dos acusados.

Quando ouvido em juízo, a fls. 195, o PC Silvio declarou que se recordava da participação dos acusados e do adolescente de forma a relatar toda a dinâmica dos fatos:

“(..) UM DADO MOMENTO CHAMARAM O CHUYEN PARA FAZER UM RECOLHIMENTO DE DROGAS, (...) FALARAM QUE IAM COBRAR UMA DIVIDA DE DROGA, FICARAM AGUARDANDO A VÍTIMA PASSAR NO LOCAL, QUANDO A VÍTIMA PASSOU ELES EFETUARAM ALGUNS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, VOLTANDO CORRENDO PRO CARRO DO RONDINELI; (...)”

O menor Chuyen dos Santos Shimoda, vulgo “Chu”, quando do seu depoimento na delegacia, fls. 33, “reconheceu sem dúvidas” a pessoa de Rondineli, citado nestas declarações (...)

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.